Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-55.2021.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001575-55.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR BELTRAME - CPF: 592.193.869-68 (EMBARGADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), ADALBERTO CEZAR - CPF: 645.125.410-04 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DOTTO - CPF: 529.898.520-34 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO CEZAR - CPF: 422.473.570-91 (EMBARGANTE), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CLAUDEMIR BELTRAME - CPF: 592.193.869-68 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), ADALBERTO CEZAR - CPF: 645.125.410-04 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DOTTO - CPF: 529.898.520-34 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO CEZAR - CPF: 422.473.570-91 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DOTTO - CPF: 529.898.520-34 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – PROVA DOCUMENTAL
JUNTADA EXTEMPORANEAMENTE
– CONTRADITÓRIO
OBSERVADO – INOVAÇÃO RECURSAL –
CADEIA DE CUSTÓDIA –
QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO

–
PARTICIPAÇÃO NA INTERMEDIAÇÃO
–
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA
–
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
–
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
–
OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA COMISSÃO
–

ACOLHIMENTO PARCIAL
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento
ao recurso de apelação,
reconhecendo
o
direito
do apelante
ao recebimento de comissão de corretagem imobiliária, e negou provimento ao recurso dos embargantes.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se houve violação ao contraditório pela juntada extemporânea de prova documental; (
ii
) se há invalidade da prova digital por
ausência de cadeia de custódia; (
iii
) se o acórdão
incorreu em omissão
quanto à análise da efetiva participação do autor na intermediação; (
iv
) se há contradição ao reconhecer a responsabilidade do vendedor e condenar solidariamente os intermediários; e (v) se há omissão quanto à delimitação do valor da comissão devida.

III. Razões de decidir

3
.
A juntada de documentos em momento posterior ao previsto no art. 434 do CPC é admitida quando não configure má-fé processual e seja oportunizado à parte contrária o exercício do contraditório, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC).

4. A alegação de invalidade da prova digital por ausência de cadeia de custódia constitui inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração, pois não foi suscitada nas razões de apelação, violando o princípio da dialeticidade recursal.

5
. O acórdão enfrentou expressamente a questão da participação do autor na intermediação, consignando que as provas demonstram sua relevante contribuição para o desfecho do negócio, aplicando corretamente o art. 728 do CC.

6
. Não há contradição ao reconhecer a responsabilidade originária do vendedor e a legitimidade passiva solidária dos corretores que receberam a comissão, tratando-se de aplicação dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da solidariedade passiva.

7
. A eventual assunção de pagamento pelo comprador não afasta a responsabilidade originária do vendedor perante o corretor, tratando-se de relação interna que não pode ser oposta ao credor (art. 724 do CC).

8
. Assiste razão aos embargantes quanto à omissão relativa à delimitação do valor-base da comissão de corretagem, devendo ser especificado o percentual de 5% sobre o valor da venda constante da escritura pública (R$ 21.247.236,25), totalizando R$ 1.062.361,81, a ser dividido em partes iguais.

IV. Dispositivo e tese

1
1
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
"1.
A juntada extemporânea de documentos não configura nulidade quando observado o contraditório e ausente má-fé processual, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas. 2. Constitui inovação recursal inadmissível a alegação de invalidade de prova digital por ausência de cadeia de custódia quando não suscitada nas razões de apelação. 3.
A responsabilidade
originária do vendedor
pelo pagamento da comissão de corretagem
não afasta a legitimidade passiva solidária dos corretores que
receberam os valores
devidos ao autor, aplicando-se o princípio
da vedação ao enriquecimento sem causa
. 4.
A omissão quanto à delimitação do valor da comissão devida
deve ser sanada para garantir
a liquidez da condenação
, calculando-se o
percentual acordado
sobre o
valor
efetivo da venda constante
da escritura pública.
"
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADALBERTO CEZAR e LUIZ ALBERTO CEZAR (ID 324623393) e por JOSÉ MESSIAS DE FARIA (ID 326743378)
contra o acórdão que,
à
unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
CLAUDEMIR BELTRAME
e negou provimento ao recurso interposto pelos primeiros embargantes
, vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE IMÓVEL RURAL – PARTICIPAÇÃO PARCIAL DO AUTOR NA NEGOCIAÇÃO – EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO PELOS DEMAIS CORRETORES – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS CORRETORES QUE RECEBERAM A COMISSÃO – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR PELO PAGAMENTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.

1. A legitimidade passiva dos corretores que receberam a comissão decorre do fato de terem auferido valores que, segundo a tese do autor, seriam devidos a ele, ao menos em parte.

2. O exercício irregular da profissão de corretor de imóveis, embora configure ilícito administrativo e contravenção penal, não afasta, por si só, o direito à remuneração pelo serviço efetivamente prestado (REsp: 185.823/MG).

3. A responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem recai, em regra, sobre o vendedor que contrata o corretor, salvo estipulação em contrário.

4. Comprovado nos autos que o vendedor reconheceu a participação do autor como corretor na intermediação da venda do imóvel, inclusive admitindo em depoimento e em mensagens de áudio que havia acordado o pagamento de comissão para posterior divisão entre os corretores envolvidos, deve ser reconhecida sua responsabilidade pelo pagamento.

5. Recurso do autor provido para reformar parcialmente a sentença. Recurso dos réus
desprovido.-

Em seus embargos, A
DALBERTO CEZAR e LUIZ ALBERTO CEZAR
alegam que o acórdão embargado padece de contradição, omissão e obscuridade, por: (i) fundamentar-se em prova documental (áudios) juntada extemporaneamente aos autos, após a fase instrutória, em violação aos
arts
. 434 e 435 do CPC; (
ii
) utilizar prova digital sem cadeia de custódia e sem verificação de autenticidade; (
iii
) quanto à análise da efetiva participação do autor na intermediação do negócio; (
iv
) apresentar contradição interna ao reconhecer que a responsabilidade pelo pagamento da comissão é do vendedor, mas condenar solidariamente os intermediários; e (v) deixar de delimitar o valor da comissão devida.

Por sua vez,
JOSÉ MESSIAS DE FARIA
sustenta em seus embargos que o acórdão contém omissão quanto à análise de sua ilegitimidade passiva, argumentando que o comprador do imóvel (Ari
Nedeff
) assumiu a obrigação de pagar a comissão de corretagem e vinha efetuando os pagamentos aos corretores, conforme reconhecido pela sentença de primeiro grau. Alega que o art. 724 do
C
C
não imputa o pagamento da comissão necessariamente ao vendedor, mas ao que foi ajustado entre as partes.

O embargado
CLAUDEMIR BELTRAME
apresentou contrarrazões (ID. 330159864), pugnando pelo não conhecimento dos embargos por entender que visam apenas à rediscussão do mérito. Subsidiariamente, requer o desacolhimento dos embargos, exceto quanto à omissão referente à delimitação do valor da comissão devida.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargantes
ADALBERTO CEZAR e LUIZ ALBERTO CEZAR
sustentam que o acórdão
fundamentou-se
em prova preclusa e desprovida de contraditório, referindo-se aos áudios de WhatsApp juntados aos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que os áudios em questão foram mencionados na petição inicial,
sendo juntado apenas os prints das conversas,
mas efetivamente juntados aos autos em momento posterior. Conforme consta do documento (ID
.
303554369 - Pág. 31), os embargantes arguiram a preclusão do direito de produção da prova por duas vezes: quando os áudios citados na petição inicial não foram juntados juntamente com a exordial e quando o autor acostou os arquivos de áudio aos autos após a impugnação à contestação.

Contudo, a análise detida do processado revela que os embargantes tiveram ampla oportunidade de se manifestar sobre tais elementos probatórios
,
questiona
ndo
a validade e o conteúdo das gravações.

Ademais, o
Superior
Tribunal de Justiça
tem admitido a juntada de documentos em momento posterior ao previsto no art. 434 do CPC, desde que não configure má-fé processual e seja oportunizado à parte contrária o exercício do contraditório. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE
DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no
art
. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1302878 RS 2018/0131403-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2019)

No caso concreto, não se vislumbra má-fé processual por parte do embargado na juntada dos áudios, tampouco prejuízo aos embargantes, que puderam se manifestar amplamente sobre o conteúdo das gravações. Aplica-se, ainda, o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, segundo o qual
"quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade"
.

Ademais, o parágrafo único do art. 435 do CPC estabelece que
"o juiz pode admitir a juntada de documentos em outra oportunidade, desde que a parte comprove que deixou de apresentá-los tempestivamente por motivo de força maior ou caso fortuito"
. Embora o dispositivo refira-se expressamente
à
força maior ou caso fortuito, a jurisprudência tem interpretado de forma mais flexível, admitindo a juntada quando não houver prejuízo à parte contrária e for observado o contraditório.

Portanto, não há que se falar em nulidade da prova ou em violação ao contraditório, razão pela qual rejeito a alegação dos embargantes neste ponto.

Os embargantes sustentam, ainda, que os áudios de WhatsApp utilizados como fundamento do acórdão carecem de cadeia de custódia e verificação de autenticidade, contrariando jurisprudência do STJ.

V
erifica-se que a questão da ausência de cadeia de custódia foi arguida apenas nos embargos de declaração (ID. 324623393), não tendo sido suscitada
nem antes da sentença, tampouco
em
razões
de apelação.

A questão técnica da
"cadeia de custódia"
e da invalidade da prova digital por ausência de verificação técnica só foi suscitada nos embargos declaratórios, o que caracteriza inovação recursal e tentativa de rediscussão do mérito.

Nesse contexto, o
s embargos de declaração não se prestam à introdução de teses ou argumentos novos, não debatidos nas instâncias anteriores, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal e da segurança jurídica.

Portanto, não conheço da alegação de invalidade da prova digital por ausência de cadeia de custódia, por configurar inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

Alegam os embargantes que o acórdão
incorreu em omissão
quanto à ausência de prova da efetiva intermediação do embargado na venda do imóvel, especialmente diante do depoimento do comprador.

Entretanto, o

acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que:

"No caso em análise, as provas demonstram que o autor, corretor de imóveis devidamente registrado no CRECI, iniciou as tratativas para a venda do imóvel, mantendo contato com o vendedor e buscando potenciais compradores. Embora não tenha concluído pessoalmente a negociação, sua participação foi relevante para o desfecho do negócio."

E prosseguiu:

"Essa conclusão está fundamentada nas provas produzidas, especialmente nos depoimentos colhidos em audiência e nas mensagens de áudio trocadas entre as partes."

Ademais, o julgado aplicou corretamente o art. 728 do
C
C
, que prevê a divisão da remuneração quando o negócio se conclui com a intermediação de mais de um corretor, reconhecendo que tanto o autor quanto os réus contribuíram para a concretização da venda.

O fato de o comprador ter afirmado que a área não lhe foi apresentada diretamente pelo autor não afasta a conclusão de que este
participou das tratativas iniciais e contribuiu para o negócio, conforme reconhecido pelo próprio vendedor em seu depoimento.

Inexiste, portanto, omissão quanto a este ponto, tratando-se de mera insurgência contra o juízo de valoração probatória realizado pelo Tribunal, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios.

Os embargantes apontam contradição ao argumento de que o acórdão reconheceu a responsabilidade do vendedor
,
mas condenou solidariamente os intermediários.

O acórdão foi claro ao consignar que:

"A responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem recai, em regra, sobre o vendedor que contrata o corretor, salvo estipulação em contrário."

E prosseguiu:

"A legitimidade passiva dos corretores que receberam a comissão decorre do fato de terem auferido valores que, segundo a tese do autor, seriam devidos a ele, ao menos em parte."

Portanto, o julgado reconheceu que, embora a obrigação originária seja do vendedor (art. 724 do CC), os réus que efetivamente receberam a comissão possuem legitimidade passiva e respondem solidariamente, na medida em que auferiram valores que, ao menos em parte, seriam devidos ao autor.

Trata-se de aplicação dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da solidariedade passiva, não havendo qualquer contradição lógica ou jurídica no raciocínio adotado.

Por sua vez, o
embargante
JOSÉ MESSIAS DE FARIA

sustent
ou omissão no
acórdão quanto ao fato de o comprador ter assumido a obrigação de pagar a comissão, razão pela qual deveria ser mantida sua ilegitimidade passiva.

No entanto, o
acórdão enfrentou adequadamente a questão, consignando que:

"Essas provas demonstram inequivocamente que o réu JOSÉ MESSIAS DE FARIA reconheceu a participação do autor como corretor e assumiu a responsabilidade pelo pagamento da comissão, ainda que tenha tentado transferir essa obrigação aos demais réus."

E concluiu:

"A eventual assunção de pagamento pelo comprador não afasta a responsabilidade originária do vendedor perante o corretor, tratando-se de relação interna que não pode ser oposta ao credor."

Com efeito, o art. 724 do
C
C
estabelece que a remuneração do corretor será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais, cabendo, em regra, ao vendedor que contrata o corretor.

O fato de o comprador ter concordado em efetuar os pagamentos diretamente aos corretores não altera a responsabilidade originária do vendedor, que contratou os serviços de intermediação e
reconheceu expressamente, em depoimento e mensagens de áudio, ter acordado o pagamento de comissão ao autor.

Trata-se de relação interna entre vendedor e comprador, que não pode ser oposta ao corretor, credor da comissão.

Por fim, a
ssiste razão aos embargantes quanto à omissão relativa à delimitação do valor-base da comissão de corretagem.

O acórdão embargado reformou a sentença para condenar os réus ao pagamento da comissão em partes iguais, sem, contudo, especificar qual o valor ou percentual a ser considerado como base de cálculo.

Conforme se extrai dos autos, há divergência entre o valor pleiteado na inicial (R$ 4.207.907,00) e o valor que seria devido com base na escritura pública de compra e venda (R$ 21.247.236,25) aplicando-se o percentual de 5% mencionado nas tratativas, o que resultaria em R$ 1.062.361,81.

Tal omissão compromete a liquidez da condenação e pode gerar dificuldades na fase executiva, razão pela qual deve ser sanada.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda foi mencionado nas mensagens de áudio e confirmado em depoimento, constituindo o parâmetro acordado entre as partes.

Assim, o valor da comissão devida deve ser calculado com base no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor efetivo da venda constante da escritura pública, qual seja, R$ 21.247.236,25, resultando
em
R$ 1.062.361,81, a ser dividido em partes iguais entre o autor
CLAUDEMIR BELTRAME
e os réus
ADALBERTO CEZAR
e
LUIZ ALBERTO CEZAR
, cabendo a cada um o valor de R$ 354.120,60 (trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e vinte reais e sessenta centavos).

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
opostos por
ADALBERTO CEZAR e LUIZ ALBERTO CEZAR e por JOSÉ MESSIAS DE FARIA
,
apenas para sanar a omissão quanto à delimitação do valor da comissão devida, esclarecendo que a condenação refere-se ao pagamento de comissão de corretagem calculada no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda constante da escritura pública (R$ 21.247.236,25), totalizando R$ 1.062.361,81, a ser dividido em partes iguais entre o autor e os réus
ADALBERTO CEZAR
e
LUIZ ALBERTO CEZAR
, cabendo a cada um o valor de R$ 354.120,60
.

Mantenho os demais termos do acórdão embargado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026